Tribunal: TJSP
Processo: 2250951-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Cobertura de tratamento multidisciplinar. Insurgência contra a decisão que determinou a realização de perícia, para que se verifique de quais tratamentos necessita o agravante, bem como se as clínicas credenciadas indicadas têm profissionais capacitados. Admissibilidade. Juiz é o destinatário da prova. Tutela antecipada deferida 'a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Cobertura de tratamento multidisciplinar. Insurgência contra a decisão que determinou a realização de perícia, para que se verifique de quais tratamentos necessita o agravante, bem como se as clínicas credenciadas indicadas têm profissionais capacitados. Admissibilidade. Juiz é o destinatário da prova. Tutela antecipada deferida 'a posteriori'. Recurso prejudicado neste aspecto. Agravo desprovido quanto ao mais.